Tribunal: TJES
Processo: 5024986-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decadência/Prescrição; Despacho de Citação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024986-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. RECURSO DA AMAGES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

O primeiro embargante, autarquia previdenciária, alega omissão do julgado quanto à aplicação do princípio da
actio nata
ao cômputo do prazo decadencial.

O segundo embargante, associação de classe, aponta omissão na decisão colegiada por não ter majorado a verba honorária em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no julgado quanto à tese de inaplicabilidade do princípio da
actio nata
ao prazo decadencial; e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando a fixação do valor foi postergada pelo juízo de primeiro grau para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto à primeira controvérsia. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, rechaçando a aplicação da teoria da
actio nata
aos prazos decadenciais, por estarem ligados ao não exercício de direitos potestativos, e não a uma lesão a direito subjetivo. Entendimento amparado em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 975). A pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

Quanto aos honorários, assiste razão à associação embargante. Embora cabível a majoração da verba em tese, o juízo de primeiro grau postergou a fixação do
quantum
para a fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC). Logo, a majoração recursal deve ser considerada no momento processual oportuno, quando da fixação final dos honorários.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração opostos pelo IPAJM conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração opostos pela AMAGES conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.336/RS (Tema Repetitivo 975).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e pela ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES), ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência Estadual.

O IPAJM, em suas razões, aduz que o v. acórdão é omisso na medida em que não se manifestou acerca da aplicação do princípio da
actio nata,
segundo o qual o prazo decadencial não poderia fluir, pois o Instituto não possuía ciência inequívoca do fato gerador das contribuições previdenciárias.

Por seu turno, a AMAGES, em seu intento aclaratória, aponta a ocorrência de omissão uma vez que a decisão colegiada deixou de majorar a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024986-56.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA/EMBARGANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

e pela

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES),
ambos em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência Estadual.

O
IPAJM
, em suas razões, aduz que o v. acórdão é omisso na medida em que não se manifestou acerca da aplicação do princípio da
actio nata,
segundo o qual o prazo decadencial não poderia fluir, pois o Instituto não possuía ciência inequívoca do fato gerador das contribuições previdenciárias.

Por seu turno, a
AMAGES
, em seu intento aclaratória, aponta a ocorrência de omissão uma vez que a decisão colegiada deixou de majorar a verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

C
umpre rememorar,
outrossim,
que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da via aclaratória manejada pelo Instituto de Previdência IPAJM, como já alinhavado, é sustentada a tese de que o v. acórdão fora omisso por não enfrentar a tese de aplicação do princípio da
actio nata.

Todavia, uma simples leitura do acórdão
revela que a matéria foi expressa, clara e diretamente analisada. O voto condutor do julgamento dedicou-se a diferenciar os institutos da prescrição e da decadência, justamente para assentar a inaplicabilidade da teoria da
actio nata
ao caso concreto.
Veja-se:

Assim, tudo indica que não é possível fixar o termo inicial de um prazo decadencial a partir da teoria da actio nata, justamente porque ela está ligada a uma lesão ou violação a direito subjetivo, o que não é próprio da contagem dos prazos decadenciais, que, como visto, são ligados ao mero não exercício de direitos potestativos. O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou esse entendimento ao apreciar o Tema Repetitivo 975.

Como se vê, a tese defendida pelo IPAJM foi não apenas enfrentada, mas fundamentadamente rechaçada, com base em sólida diferenciação doutrinária e, principalmente, com amparo em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 975), que concluiu pela
"inaplicabilidade da teoria da actio nata à contagem de prazo decadencial".

O que se percebe, na verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que, como já dito, é inviável pela via estreita dos aclaratórios. Inexiste, portanto, a omissão apontada.

Acerca do intento aclaratório manejado pela AMAGES, é sustentando que o voto condutor não majorou a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Entretanto, muito embora o voto condutor tenha, de fato, majorado a verba honorária para o valor de doze mil reais, é de se reconhecer que ao analisar via aclaratória oposta após a prolação da sentença recorrida, o magistrado singular assim se manifestou:

Condeno

os Réus ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o IPAJM e 20% (vinte por cento) ao Estado do Espírito Santo, remetendo a fixação dos valores para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando o acima exposto, deixo de majorar a verba honorária neste momento processual, devendo, contudo, ser considerada para posterior fixação da mesma, no momento processual oportuno.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo IPAJM.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao intento aclaratório manejado pela AMAGES, nos temos aqui aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)